Tribunal: TJSP
Processo: 1011317-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30564

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Atraso de, aproximadamente, 18 (dezoito) horas. Perda de parte de treinamento profissional. Dano moral. Ocorrência. Companhia aérea que forneceu alimentação, hospedagem e transporte. Assistência adequada. Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (sete mil reais). Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença

Ementa:
VOTO No 30564

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Atraso de, aproximadamente, 18 (dezoito) horas. Perda de parte de treinamento profissional. Dano moral. Ocorrência. Companhia aérea que forneceu alimentação, hospedagem e transporte. Assistência adequada. Valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (sete mil reais). Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida neste ponto. Honorários sucumbenciais. Verba remuneratória fixada em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Irrazoabilidade e desproporcionalidade. Majoração para 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC. Sentença reformada neste ponto.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011317-08.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON LUIS
JORGE FELIX, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-08.2019.8.26.0003 -Voto no 30564
2
APELAÇÃO No 1011317-08.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III

JABAQUARA
APELANTE: ROBSON LUIS JORGE FELIX
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
VOTO No 30564
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
Transporte
aéreo.
Cancelamento de voo. Atraso de, aproximadamente, 18 (dezoito)
horas. Perda de parte de treinamento profissional. Dano moral.
Ocorrência.
Companhia
aérea
que
forneceu
alimentação,
hospedagem e transporte. Assistência adequada. Valor da
indenização fixado em R$ 3.000,00 (sete mil reais). Razoabilidade
e Proporcionalidade. Sentença mantida neste ponto. Honorários
sucumbenciais. Verba remuneratória fixada em 15% (quinze por
cento)
do
valor
da
condenação.
Irrazoabilidade
e
desproporcionalidade. Majoração para 20% (vinte por cento) do
valor da condenação. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
Sentença reformada neste ponto.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por ROBSON LUIS JORGE
FELIX (fls. 151/162) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara
Cível do Foro Regional III Jabaquara da Comarca de São Paulo, Dra. Adriana
Cristina Paganini Dias Sarti (fls. 147/149), que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação de reparação de danos morais ajuizada pelo Apelante em
face da Apelada, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, para “condenar
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de
indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde
a data da publicação desta sentença. Sobre o valor da
condenação incidirão ainda juros moratórios legais de 1% (um
por cento) ao mês, contados desde a citação. Nos termos da
Súmula 326 do STJ, arcará a ré com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do
valor da condenação”.
Sustenta o Apelante (a) a majoração da indenização por
danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-08.2019.8.26.0003 -Voto no 30564
3
e (b) na hipótese de não provimento do recurso para elevar o valor da
indenização, a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento) do valor da condenação ou outra quantia suficiente para a remuneração
condigna dos advogados. Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 170/179.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dos fatos.
O Apelante adquiriu passagens aéreas da Apelada para o
trecho Maringá São Paulo com partida prevista para o dia 22.02.2019 às 13:15
para participar de um treinamento profissional com duração de 2 (dois) dias.
O voo, contudo, foi cancelado e o Apelante foi realocado em
outro voo apenas em 23.02.2019 às 7:00, ou seja, com aproximadamente 18
(dezoito) horas de atraso, de modo que perdeu parte do curso profissional.
Destaca-se que a Apelada forneceu alimentação e
hospedagem ao Apelante, arcando inclusive com o transporte entre o aeroporto e
o hotel (fls. 40/41).
Em razão destes fatos, o Apelante pediu a condenação da
Apelada a indenizá-lo por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a Apelada ao pagamento de indenização fixada de R$ 3.000,00 (três
mil reais) e de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação.
Dos danos morais.
O Apelante sustenta a majoração da indenização por danos
morais para R$ 12.000,00 (quinze mil reais).
Não lhe assiste razão.
Embora a lei não estabeleça os parâmetros para fixação dos
danos morais, impõe-se observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-08.2019.8.26.0003 -Voto no 30564
4
de modo a arbitrá-los de forma moderada, sem que seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, conforme já visto, o cancelamento do voo gerou
atraso de, aproximadamente, 18 (dezoito) horas na viagem, fato que gerou
transtornos extraordinários ao Apelante, em especial em razão de falta em parte
de treinamento profissional e, portanto, são causa eficientes de danos morais.
A Apelada, entretanto, forneceu alimentação, hospedagem e
transporte ao Apelante, situação que ameniza o seu sofrimento e deve ser
considerada na fixação da indenização.
O Apelante, ademais, não demonstrou a ocorrência de
prejuízos excepcionais decorrentes da falta em parte do treinamento profissional
que justifiquem a fixação da indenização no valor pretendido.
Dessa
forma,
levando-se
em
conta
as
peculiares
circunstâncias do caso concreto, mantém-se o valor da indenização em R$
3.000,00 (três mil reais), suficientes para reparar, de forma razoável e
proporcional, os danos morais e inibir que a companhia aérea incorra em
condutas análogas.
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:
“Em razão disso, verifico ser justo, razoável,
proporcional e adequado fixá-los em R$ 3.000,00. O
montante sugerido na inicial, a meu ver, é por demais
exacerbado e desproporcional ao agravo, especialmente
porque a empresa-ré realocou o autor em voo no dia
seguinte, além de lhe ter fornecido alimentação e
hospedagem, o que demonstra sua intenção de minorar o
incômodo causado pela falha de seus serviços. Além
disso, o autor não juntou sequer um documento com a
inicial a fim de comprovar o alegado prejuízo
profissional”.
Recurso não provido neste ponto.
Dos honorários sucumbenciais.
O
Apelante
sustenta
a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011317-08.2019.8.26.0003 -Voto no 30564
5
quantia suficiente para a remuneração condigna dos advogados.
Assiste-lhe razão.
Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o do NCPC), os
honorários fixados de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (R$
3.000,00), ou seja, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), não remuneram
adequadamente os advogados do Apelante.
Como, contudo, a causa é de baixa complexidade e
importância e, em consequência, não exigiu alto grau de zelo dos advogados, o
recurso deve ser acolhido para elevar os honorários sucumbenciais para 20%
(vinte por cento) do valor da condenação, conforme pretensão recursal.
Recurso provido neste ponto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reforma em parte a r. sentença a fim de majorar os honorários
sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação (R$
3.000,00), já considerados os honorários recursais do art. 85, §§ 11 do
NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator